Tribunal: CARF
Processo: 10850.723655/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.723655/2016-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.018 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2023
Recorrente
FÓRMULA.COM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL COM O
MESMO OBJETO. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.723655/2016-78
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.018 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723655/2016-78

exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeitos a partir de
01/01/2017, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) de 09/09/2016, com ciência em
25/09/2016 (e-fls. 9-14).
2.
Os débitos excludentes referem-se aos períodos de apuração 01/2009 a 12/2010 e
decorrem de autos de infração do Simples Nacional objetos dos processos no
10850721613201431 e 10850721761201455 (e-fls. 59-94).
3.
Em manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
regularização tempestiva dos débitos.
4.
A decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
em razão da não regularização dos débitos no prazo legal, conforme ementa abaixo transcrita (e-
fls. 112):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação
deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha
a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio.
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2017, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 06/10/2017 e alegou, em síntese, inexistência dos débitos
excludentes. Para corroborar o alegado apresentou cópia de decisão proferida posteriormente à
impugnação nos autos do processo judicial no 3014159-61.2013.8.26.0576, em trâmite na 1a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto.
6.
Conforme Resolução no 1201-000-707, de 15/10/2020, esta Turma, por
unanimidade, converteu o julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator, para
informações acerca de eventual litígio administrativo em relação aos débitos excludentes e o
reflexo da decisão proferida nos autos do processo judicial no 3014159-61.2013.8.26.0576 neste
processo administrativo.
Tais situações demandam uma instrução processual complementar. Por tal motivo,
entendo que o julgamento seja convertido em diligência, para que Delegacia de origem
(DRF São José do Rio Preto/SP):
I - esclareça se houve algum litígio administrativo sobre os débitos que motivaram a
exclusão do Simples Nacional, e, em caso afirmativo, como foi o seu encaminhamento;
II - se manifeste sobre as consequências do referido processo judicial em relação a este
processo administrativo, especialmente sobre a repercussão daquele processo em
relação aos débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional (levando em conta a
origem desses débitos); a situação atual daquele processo judicial; se existia alguma
decisão judicial suspendendo a exigibilidade dos débitos em questão e outras
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.018 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723655/2016-78

informações que entenda relevantes para o caso, demandando-as dos órgãos que entenda
necessários;
III – caso necessário, o contribuinte poderá ser intimado para apresentar esclarecimentos
complementares sobre a ação judicial referenciada no recurso voluntário.
Ao final dos trabalhos, deverá ser elaborado relatório conclusivo, podendo ser
apresentados outros esclarecimentos que sejam relevantes para o deslinde da questão.
O contribuinte deverá ser devidamente cientificado do relatório fiscal, facultando-lhe o
prazo de trinta dias para se manifestar sobre as conclusões da diligência.
7.
Diligência realizada; contribuinte cientificado; os autos retornaram ao Carf.
8.
Posteriormente, o contribuinte noticiou o ajuizamento do Mandado de Segurança
(MS) no 5004391-68.2021.4.03.6106, com o mesmo objeto destes nos autos, e requereu a
suspensão deste feito até decisão final no referido MS.
9.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
10.

O recurso voluntário é tempestivo, porém dele não conheço, conforme elencado a
seguir. Passo à análise.
11.
Conforme relatado, o Ato de Exclusão do Simples Nacional indicou débitos não
previdenciários vinculados aos processos no 10850721613201431 e 10850721761201455 (e-fls.
59-94) decorrentes de autos de infração do Simples Nacional.
12.
Em diligência para informações acerca de eventual litígio administrativo em
relação aos débitos excludentes e o reflexo neste feito da decisão proferida nos autos do processo
judicial no 3014159-61.2013.8.26.0576, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca
de São José do Rio Preto, a autoridade fiscal informou, em síntese, o que segue:
i) houve litígio administrativo sobre os débitos que motivaram a exclusão do
Simples Nacional, todavia já houve decisão proferida em 2a instância com
manutenção da exigibilidade;
ii) o processo judicial de no 3014159.61.2013.8.26.0576 trata ação declaratória
relativa à bitributação envolvendo o ICMS e o ISS cumulada com repetição de
indébitos, e não tem por objeto a anulação dos atos de constituição dos créditos
tributários que motivaram o ato de exclusão e a anulação do ato de exclusão do
Simples Nacional; ademais não houve decisão neste feito judicial com vistas a
suspender a exigibilidade dos créditos tributários que motivaram o ato de exclusão
do contribuinte do Simples Nacional.
13.
A seguir, trecho do Relatório de Diligência (e-fls. 604-607):
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.018 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723655/2016-78

1. Trata-se de conversão de julgamento em diligência pela 1a Seção de Julgamento da 2a
Câmara da 1a Turma Ordinária de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), para que sejam adotadas as seguintes providências, em conformidade
com a Resolução no 1201-000.707, de 15 de outubro de 2020:
1.1. esclarecer se houve algum litígio administrativo sobre os débitos que
motivaram a exclusão do Simples Nacional, e, em caso afirmativo, como foi o seu
encaminhamento;
1.2. manifestar-se sobre as consequências do referido processo judicial em relação
a este processo administrativo, especialmente sobre a repercussão daquele
processo em relação aos débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional
(levando em conta a origem desses débitos); a situação atual daquele processo judicial;
se existia alguma decisão judicial suspendendo a exigibilidade dos débitos em questão e
outras informações que entenda relevantes para o caso, demandando-as dos órgãos que
entenda necessários;
1.3. caso necessário, intimar o contribuinte para apresentar esclarecimentos
complementares sobre a ação judicial referenciada no recurso voluntário.
[...]
4. Assim, com relação à providência solicitada no item 1.1, esclareço que houve litígio
administrativo sobre os débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional,
cujo encaminhamento foi explicitado no item 3, que culminou na definitividade da
exigibilidade dos créditos tributários constituídos na esfera administrativa a partir
da ciência da decisão proferida em segunda instância em 28/09/2015, sem que
tenha havido a extinção dos referidos créditos tributários, conforme informado
pelo município de São José do Rio Preto por meio do Ofício no
008/2021/Semfaz/DAFT, de 14 de abril de 2021, juntado em fls. 245 a 602.
[...]
7. As cópias das decisões judiciais apresentadas pelo contribuinte relativas ao processo
judicial de no 3014159.61.2013.8.26.0576, em atendimento ao Termo de Intimação no
3353/2021, de 12 de fevereiro de 2021, acompanhadas da certidão de objeto e pé, em
conjunto com os esclarecimentos prestados pelo próprio contribuinte, permitem que
sejam obtidas as seguintes conclusões, em atendimento às providências solicitadas no
item 1.2:
7.1. o processo judicial de no 3014159.61.2013.8.26.0576 não tem
consequências com relação ao presente processo e tampouco tem
repercussão com os débitos que motivaram o ato de exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, identificados em fls. 10 a 14, uma vez que a
referida ação judicial tem natureza declaratória relativa à bitributação
envolvendo o ICMS e o ISS, objetivando também eventual repetição de
indébitos, e não tem por objeto a anulação dos atos de constituição dos créditos
tributários que motivaram o ato de exclusão e nem tampouco a anulação do ato
de exclusão do Simples Nacional (Ato Declaratório Executivo no 2402962, de
2016);
7.2. não existia decisão judicial proferida no processo judicial de no
3014159.61.2013.8.26.0576 que suspendesse a exigibilidade dos créditos
tributários que motivaram o ato de exclusão do contribuinte do Simples
Nacional;
7.3. o processo judicial de no 3014159.61.2013.8.26.0576 encontra-se pendente
de apreciação de recursos especial e extraordinário, conforme certidão
apresentada pelo contribuinte e juntada em fls. 238 e 239, mas como a referida
ação judicial não tem o condão de anular os atos de constituição dos créditos
tributários que motivaram o ato de exclusão e nem tampouco o ato de exclusão
do Simples Nacional (Ato Declaratório Executivo no 2402962, de 2016), o
prosseguimento regulamentar do presente processo administrativo não depende
de decisão definitiva do processo judicial de no 3014159.61.2013.8.26.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.018 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723655/2016-78

14.

Em manifestação ao Relatório de diligência, a recorrente questionou, em síntese, o
mérito da decisão administrativa do Fisco de São José do Rio Preto que manteve a exigência
fiscal.
15.

Desde já cumpre esclarecer que tal argumento não ter força para alterar o decidido
por aquele Fisco.
16.

Por fim, em 18/02/2022, a recorrente noticiou nestes autos (e-fls. 659) o
ajuizamento do Mandado de Segurança (MS) no 5004391-68.2021.4.03.6106, perante a 2a Vara
Federal de São José do Rio Preto, contra do Delegado da Receita Federal em São José do Rio
Preto, cujo objeto é “a anulação dos créditos tributários constituídos por meio dos
Procedimentos Administrativos nos 10850.721613/2014-31 e 10850.721761/2014-55, e ordem
judicial que proíba a autoridade coatora de incluir o nome da Impetrante como devedora ou de
adotar qualquer medida atinente à sua exclusão do regime do Simples Nacional”.
17.

Sentença proferida no referido MS, em 21/02/2022, concedeu a segurança para
declarar nulidades dos créditos tributários objetos dos processos no 10850.721613/2014-31 e
10850.721761/2014-55, bem como deferiu liminar para que a Receita Federal abstenha-se da
prática de quaisquer atos tendentes à exclusão da recorrente do Simples regime do Simples
Nacional em relação aos débitos em questão. Veja-se (e-fls. 685):
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da impetrante e, com isso,
CONCEDO A SEGURANÇA para declarar a nulidade dos débitos tributários
constituídos por meio dos Procedimentos Administrativos nos 10850.721613/2014-31 e
10850.721761/2014-55.
Defiro a medida liminar para determinar à autoridade impetrada à suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos Procedimentos Administrativos no
10850.721613/2014-31 e 10850.721761/2014-55, com a consequente exclusão da
inscrição do nome da Impetrante como devedora em seus registros e relatórios fiscais,
inclusive perante a PGFN, permitindo-lhe acesso à certidão negativa de débitos (CND),
e, ainda, seja vedado à DRFB a prática de quaisquer atos tendentes à exclusão da
Impetrante do regime do Simples Nacional em relação aos débitos em questão, desde
que, o único motivo determinante seja o débito decorrente dos aludidos procedimentos
administrativos. (Grifos e destaques do original).
18.

Como se vê, a recorrente propôs ação judicial com o mesmo objeto deste processo
administrativo, o que importa em renúncia à esfera administrativa, nos termos da Súmula Carf no
1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884,
de 16/03/2005 Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de
30/01/2003 Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de
29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de
20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de
10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.018 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723655/2016-78

16/06/2004 Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de
26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005
Conclusão
19.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário, em razão da propositura de
ação judicial com o mesmo objeto deste processo administrativo.
20.
A Receita Federal deverá fazer o acompanhamento da referida ação judicial.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 696
DF CARF MF
Original